Tribunal: TJMT
Processo: 0003593-92.2017.8.11.0023
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003593-92.2017.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE NOGUEIRA DE SA - CPF: 288.787.361-04 (APELANTE), JOSE PERIN DE SOUZA NETO - CPF: 048.704.851-25 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E CORRUPÇÃO ATIVA – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA –
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO – INVIABILIDADE – PROVA TESTEMUNHAL ROBUSTA QUE DENOTA A PRÁTICA DA MERCANCIA
–
PARÂMETROS INFORMATIVOS QUE DENOTAM A TRAFICÂNCIA

– TESE DESCLASSIFICATÓRIA AFASTADA –
REQUERIDA A APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NA SEGUNDA FASE DOSIMÉTRICA DO DELITO PREVISTO NO ART. 333 DO CP – PREJUDICADO
–
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NO PONTO
–
HIPÓTESE JÁ APLICADA PELO JUÍZO SINGULAR
–
RECURSO DESPROVIDO.

1.

A teor dos parâmetros insculpidos no art. 28, § 2o da Lei no 11.343/2006, não há falar em desclassificação do delito de tráfico para porte de entorpecentes para consumo próprio quando as provas angariadas em juízo, mormente os relatos testemunhais, demonstram a prática da traficância.

2.

Inexiste interesse recursal quando a decisão de origem já reconhece a tese requestada em sede de apelação, a dizer com a aplicação
da atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “
d
”, do CP) na segunda fase dosimétrica atinente a condenação pela prática do delito do art. 333,
caput
, do CP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal manejada por

José Nogueira de Sá
buscando a reforma da decisão do juízo
a quo
que o condenou à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 820 (oitocentos e vinte) dias-multa, à razão mínima, em razão da prática dos crimes versados nos artigos 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 e 333,
caput
, do Código Penal, na forma do art. 69 do citado diploma legal.

Inconformada, a Defesa requer a desclassificação do delito de tráfico de drogas para aquele previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, sob o fundamento de que não restou demonstrada a autoria do tipo insculpido no art. 33
, caput
, da Lei de Tóxicos. De outro lado, no que se refere à condenação pelo delito de corrupção ativa, pugna pelo redimensionamento da sanção penal na segunda fase, com
a aplicação da atenuante dizente com a confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “
d
”, do CP).

Em
contrarrazões
, o Ministério Público rechaça integralmente

as razões postas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

Consta que

José Nogueira de Sá
foi denunciado, processado e, ao cabo,

condenado à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 820 (oitocentos e vinte) dias-multa, à razão mínima, ante a prática dos crimes versados nos artigos 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 e 333,
caput
, do Código Penal, na forma do art. 69 do citado diploma legal.

Segundo consta da denúncia
“(...) no dia 02 de outubro de 2017, por volta da 18h14min, na Rua Frederico Campos, no 118, Bairro Centro Antigo, neste município de Peixoto de Azevedo/MT, o denunciado José Nogueira de Sá trazia consigo, guardava e tinha em depósito drogas, para consumo alheio, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como ofereceu vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a retardar ato de ofício”
(id. 18461532,
sic
).

Conforme narrado,
“(...) a polícia militar recebeu várias denúncias anônimas informando que José Nogueira Sá, vulgo ‘Chapéu’, após sair da penitenciária, continuou a comercializar entorpecentes em sua residência (...) o grupo de inteligência da Polícia Militar passou a monitorar o local (...) ao se aproximarem da residência, avistaram o indiciado, abordando-o (...) localizaram com o indiciado 01 (uma) trouxinha de substância entorpecente análoga à pasta base de cocaína (...) ao adentrarem e realizarem buscas no interior do imóvel os militares lograram encontrar, em uma panela de pressão e em uma caixa no interior de um freezer, a quantia de R$ 1.653,70, 01 (uma) porção de substância entorpecente análoga à maconha, 02 (duas) porções de substância entorpecente análoga à pasta base de cocaína e diversos materiais para embalar e armazenar entorpecentes (...)”
(id. 18461532,
sic
).

Ainda, tem-se que
“(...) no momento das buscas em sua residência o indiciado ofereceu ao policial Antônio João da Silva Ribeiro vantagem pecuniária consistente na entrega da quantia que foi localizada na residência (R$ 1.653,70) para que o militar deixasse de praticar ato de ofício e não o conduzisse à Polícia Civil (...)”
(id. 18461532,
sic
).

Inconformada, a Defesa requer a desclassificação do delito de tráfico de drogas para aquele previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, sob o fundamento de que não restou demonstrada a autoria do tipo insculpido no art. 33
, caput
, da Lei de Tóxicos. De outro lado, no que diz respeito a condenação pelo delito de corrupção ativa, pugna pelo redimensionamento da sanção penal na segunda fase, com
a aplicação da atenuante dizente com a confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP).

O apelo não comporta provimento.

De início, c
umpre assinalar que a materialidade delitiva ressai inequívoca, a teor do auto de prisão em flagrante delito (id. 18461534), do boletim de ocorrência (id. 18461536, pp. 01/04),
dos depoimentos angariados em sede inquisitiva e sob o crivo do contraditório, do termo de exibição e apreensão (id. 18461545, pp. 01/02), bem como
dos laudos de constatação preliminar (id. 18461544) e toxicológico definitivo (id. 18461546, pp. 03/07), que certificam a apreensão de cerca de 1,30g (uma grama e trinta centigramas) de maconha e 0,66g (sessenta e seis centigramas) de cocaína.

No pertinente à desclassificação do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06 para o de uso, vê-se que a finalidade mercantil ínsita ao tráfico restou sobejamente comprovada.

Em sede inquisitiva,
o apelante negou peremptoriamente seu envolvimento na prática delitiva, afirmando sua condição de usuário de drogas, salientando, contudo, que o vício consta da época em que realizava o comércio de entorpecentes em sua residência, conquanto o local ainda apresente intenso fluxo da visitação de usuários de drogas. Esclareceu, ainda, que a quantia em espécie apreendida (R$ 1.653,70) se refere a vendas de produtos diversos e a ajuda mensal que recebe de seu filho. Confira-se o respectivo trecho:

“(...)
que é usuário de pasta base de cocaína. Que se viciou na época em que realizava o comércio de entorpecentes em seu estabelecimento. Que no momento não realiza venda, apenas compra para consumo próprio.
(...) que na data dos fatos, dia 02/10/2017, por volta das 15h00, estava saindo de sua residência com duas trouxinhas de pasta base em seu bolso e uma pequena quantia em dinheiro. Que no momento em que saía da casa, foi abordado por uma Guarnição da Policia Militar. Que em revista pessoal, os policiais encontraram a droga em seu bolso. Que também realizaram uma busca em sua residência onde foram localizadas mais duas trouxinhas de entorpecentes (pasta base e maconha).
Que foi apreendido uma quantia de R$ 1.653,70 em moeda corrente, notas trocadas. Que indagado sobre o fato da quantia ser em notas trocadas, o interrogando afirmou que é referente as vendas que faz em seu comércio de cigarros, camisinhas, etc. Que o interrogando também faz "rolos", compras e vendas de diversos produtos e recebe ajuda mensal de seu filho. Que apesar de ter conta em banco, prefere guardar seu dinheiro desta forma, em sua residência.
(...)
que em relação aos celulares apreendidos, afirma que um deles é de sua propriedade, e o outro foi emprestado por uma mulher que não sabe a identidade
(...)
Que em relação a bateria apreendida, afirma que foi deixada por algum rapaz que ‘parava’ em sua casa
(...)
Que em sua residência/estabelecimento sempre há um grande fluxo de usuários de drogas.
Que indagado sobre o material em pó branco acondicionado por uma sacola plástica verde, o mesmo não sabe informar o conteúdo e
afirma que este material pode ter sido deixado por alguém que frequentava sua residência
. Que as facas apreendidas também não pertencem ao interrogando e não (sabe) informar a origem das mesmas (...)”
(id. 18461540, pp. 02/03,
sic
).

Em juízo, reafirmou a versão de que se trata de mero usuário de drogas, salientando, contudo, desconhecer a propriedade do entorpecente capturado junto a si, uma vez que já havia consumido integralmente o produto ilícito que havia comprado naquela ocasião. Enfatiza, ainda, que a quantia em espécie apreendida consistiu em empréstimo realizado junto a seu sobrinho, para fins de reabertura de seu bar, após sua recente saída do claustro:

“(...)
eu tinha pego aquele dinheiro emprestado até, porque eu tinha acabado de sair da cadeia, tinha arrebentado uma porta lá e eu ia arrumar a porta para abrir o bar, porque nem abrir o bar eu não tinha ido
(...) há uns três dias (indagado sobre quanto tempo havia saído do claustro) (...) eu estava também, eu não lembro muito bem, porque na hora lá eu estava com efeito de droga, não era aquele total de dinheiro, era mais dinheiro (...)
e aquela droga eu tenho certeza que era minha porque eu tinha comprado uma peça e fumado toda e tinha até saído na porta para ver se havia alguém para comprar mais para mim,
aí ele enfiou a mão no meu bolso e tirou, quando eu entrei atrás dele, que ele entrou para dentro né, que ele é meio apavorado, entrou para dentro, quando ele meteu a mão no meu bolso, pego, ‘ah, você tem uma parada de droga aqui, nós vamos revistar todo o seu barraco’ (...) meu sobrinho mexe com remédio natural então deve ter trocado o dinheiro que eu peguei dele diretamente que ele faz cobrança na rua, já veio dinheiro trocado, eu peguei daquele jeito e guardei naquela panela (...)
foi, aquelas anotações lá é de... é, é (indagado sobre a apreensão de um caderno contendo anotações; se os escritos consistiam nos registros de vendas de cocaína que realizava)
(...)
se fossem minhas (drogas no bolso) eu nem ia comprar outra
(...)
para uso próprio (questionado sobre a finalidade da droga apreendida na residência do acusado)
(...) é do meu sobrinho, mas meu irmão que tinha levado lá o dinheiro lá para mim (...)
”
(mídia constante do id. 18465467,
sic
).

Sob perspectiva diversa, contudo, em ambas as fases processuais, narrou o PM
Antônio João da Silva Ribeiro
que a busca pelo acusado se motivou pelo recebimento de denúncias anônimas que davam conta de que o acusado realizava o comércio de entorpecentes naquela localidade, a atrair intensa movimentação de usuários na região, oportunidade em que, após empreendidas as diligências, logrou-se apreender entorpecentes, quantias em dinheiro e petrechos. Consignou, ademais, que, na tentativa de livrar-se da flagrância, o réu
tentou ofertar-lhe vantagem pecuniária indevida
:

“(...) que via 190 foram recebidas diversas denúncias anônimas indicando que o suspeito José Nogueira de Sá, vulgo ‘Chapéu’, após sair da Cadeia Pública, continuou com a venda de entorpecentes no mesmo local (Bar na Rua Frederico Campos, no 118, Centro Antigo). As denúncias anônimas informavam que os usuários batiam na porta e o suspeito chapéu entregava o entorpecente. Com a coleta de tais informações, o serviço de inteligência iniciou monitoramento e informou a guarnição de força tática que o suspeito estava vendendo entorpecente no local. A GUPM de Força Tática se deslocou até o local informado e avistou o suspeito saindo de sua residência, onde o mesmo foi abordado. Realizada busca pessoal,
foi encontrado uma trouxinha de pasta base e uma certa quantia de dinheiro trocado em seu bolso. Diante dos fatos, foi realizada uma busca em sua residência onde foi encontrado em uma panela de pressão e uma caixa escondida dentro de um freezer a quantia de R$ 1.653,70. Foram localizadas mais duas trouxinhas de pasta base, uma trouxinha de maconha, dois celulares, uma bateria (estes últimos de origem duvidosa), plásticos para embalagem e os demais objetos vinculados no Boletim de Ocorrência
(...)
no que a guarnição realizava a busca o suspeito José Nogueira, vulgo ‘Chapéu’, fui chamado pelo mesmo por diversas vezes, onde o suspeito ofereceu todo o dinheiro encontrado (cerca de mil e seiscentos reais) para que liberasse o mesmo
(...)”
(depoimento extrajudicial - id. 18461537, pp. 01/02,
sic
).

“(...) já tínhamos informações de que ali voltou a funcionar uma boca de fumo, ele tinha recém-saído (da prisão), passando foi encontrado uma pequena porção com ele, diante dos fatos, da materialidade, adentramos, localizamos vários dinheiros trocados, escondidos dentro de uma panela de pressão e não sei se nessa vez também foi encontrado mais uma quantia, de droga lá para dentro (...)”
(depoimento judicial - mídia constante do id. 18465467,
sic
).

A
circunstância fática

também

restou
elucidada pelas testemunhas PM
Daniel Pereira Cavalcante
(id. 18461538, pp. 05/06, e mídia constante do id. 18465467) e PM
Fabiano Ojeda da Cruz
(id. 18461538, pp. 03/04).

Sucede, contudo, que a despeito da pouca quantidade de entorpecentes apreendida – 0,66g (sessenta e seis centigramas) de cocaína e 1,30g (um grama e trinta centigramas) de maconha –, o contexto fático está a fornecer indícios suficientes da realização de núcleos típicos contidos no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, sobretudo ao se ter em mira a harmonia entre os depoimentos prestados pelos policiais face a
versão pouco crível deduzida pelo acusado
, além da apreensão de elevada quantia em espécie e em notas trocadas (
R$ 1.653,70), bem como de substâncias químicas e petrechos utilizados para ulterior disseminação, a citar bicarbonato de sódio, facas e rolo de plástico filme (id. 18461536, pp. 01/04, e 18461545), sem perder de vista que o acusado já apresenta condenações por tráfico de drogas (cód. 77462 e cód. 74494 – Comarca de Peixoto de Azevedo).

Saliente-se, outrossim, encontrar-se

pacificado na jurisprudência que os testemunhos dos policiais, civis ou militares têm o mesmo valor dos depoimentos de quaisquer outras testemunhas, sobretudo quando, sem destoar dos demais elementos constantes do acervo probatório, apenas emprestam força às demais provas produzidas.

Nesse cenário, extrai-se que o arcabouço probatório não permite conclusão outra senão aquela lançada na decisão atacada, a dar conta que, logo após a saída da prisão, o réu estava a traficar entorpecentes de forma habitual, afastando, por isso, a tese desclassificatória (art. 28,
caput
, da Lei de Drogas).

Rememora-se, a propósito, o Enunciado Orientativo de no 03 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, no sentido que
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

Assim, à luz do cenário fático e dos parâmetros legais informativos aplicáveis (art. 28, § 2o da Lei no 11.343/2006), não há falar em descaracterização do delito de tráfico.

Por fim,
no que diz com o delito de corrupção ativa
, embora a Defesa tenha manejado pedido em suas razões
pelo redimensionamento da sanção penal na segunda fase, à conta d
a aplicação da atenuante dizente com a confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “
d
”, do CP),
vê-se que inexiste interesse recursal no ponto, uma vez que o juízo singular já havia reconhecido tal hipótese.

Logo,
nego provimento
ao recurso manejado pela defesa de
José Nogueira de Sá
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020